Tribunal: TJMT
Processo: 0004850-83.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004850-83.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INCABÍVEL MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONTEMPLOU O DENOMINADO PRQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado.

II- Se a matéria foi devidamente analisada e decidida, torna-se despiciendo os embargos de declaração para prequestionamento, conforme a inteligência do art. 1025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTIBUIDORA DE ENERGIA
, contra decisão proferida no recurso apelação interposto, que a unanimidade desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita

2 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

3 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

4 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente
.

Em suas razões recursais a Embargante alega que a finalidade do presente recurso presta apenas e somente para a necessidade do prequestionamento das normas legais violadas para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Ressalta a ino
bservância do Princípio da Indeclinabilidade que se traduz na impossibilidade do juiz se recusar a aplicar o direito, bem como ser defeso até à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito individual.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 93515496).

Contrarrazões (id. 96564495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTIBUIDORA DE ENERGIA
, contra decisão proferida no recurso apelação interposto, que a unanimidade desproveu o apelo.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em que pese todo o deduzido pela Embargante, não trouxe elementos que evidenciem vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois os fatos trazidos referem-se, claramente, ao mérito do apelo, o que já foi analisado quando da prolação do acórdão.

Nota-se que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a realização de prequestionamento. Entretanto, os embargos de declaração não mais comportam cabimento para tal fim, uma vez que o atual Código de Processo Civil contemplou o denominado prequestionamento ficto (art. 1.025).

Ante o exposto,
rejeito os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021